Tribunal: TJES
Processo: 0035600-50.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035600-50.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JOAQUIM EVARISTO NETO e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE MURO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Conforme salientado na sentença, o proceder do requerido detalhado na contestação, com a adoção
dos procedimentos sugeridos no relatório da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil,
“
tais como a confecção de estudos técnicos, projetos executivos, sondagens, topografia, drenagem do tardoz da estrutura de contenção, e contratação emergencial de empresa especializada na execução dos serviços de construção e manutenção de encostas”
, mais traduzem o reconhecimento administrativo do direito vindicado pelos requerentes do que a superveniente falta de interesse de agir.

2. No caso específico, ainda que impossível exigir do requerido uma fiscalização absoluta e completa de todas as estruturas prediais existentes em sua divisão territorial, restou evidente a omissão após solicitação de reparo do muro de contenção atrás do CMEI Carlita Corrêa Perreira, não acatada oportunamente.
Destarte, forçoso reconhecer que a omissão do requerido em realizar a manutenção adequada do muro de contenção revelou uma conduta ilícita grave e intolerável,
gerando dissabor extraordinário aos requerentes, que tiveram que suportar, por meses, o risco da ocorrência de possível evento danoso na residência.

3.
Sopesando o transtorno suportado pelos requerentes, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0035600-50.2019.8.08.0024

PARTES: JOAQUIM EVARISTO NETO
e
JURACI MARIA NEVES DE ALVARENGA

PARTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de remessa necessária oriunda da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, neste Estado, deflagrada em face da sentença (fls. 257/263 – digitalizada) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório ajuizada por
JOAQUIM EVARISTO NETO
e
JURACI MARIA NEVES DE ALVARENGA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, tendo a julgadora
a quo
assim fundamentado e concluído, no que interessa:

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Suscita o Requerido, em sede de preliminar, a perda superveniente do objeto da demanda em relação ao pleito de obrigação de fazer, sob a justificativa de que todas as obras sugeridas no Relatório Técnico de Vistoria colacionado às fls. 26/31 já foram realizadas pelo Município de Vitória, assim como já teriam sido iniciados todos os demais atos necessários para sanar de forma efetiva/defintiva as anomalias estruturais apontadas pela Defesa Civil no referido relatório.

Todavia,
não assiste razão ao Requerido
, como passo a explicar.

Conforme já relatado, a presente ação teria sido ajuizada com o objetivo de que fosse determinado ao Município Requerido que iniciasse as obras de reparo sugeridas no relatório da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, no qual se constatou a existência de um muro de contenção, que se localiza acima da residência dos Autores, e classificou o seu risco estrutural como sendo alto.

Em sede de antecipação de tutela, foi proferida decisão às fls. 53/54, determinando ao Requerido que,
no prazo de 15 (quinze) dias,
iniciasse as obras de reparos sugeridas no relatório da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, sob pena de arbitramento de
astreintes
.

Regularmente citado, o Município ofereceu contestação, ocasião em que informou ter realizado todos os procedimentos sugeridos no Relatório Técnico de Vistoria colacionado às fls. 26/31, assim como já ter dado início a todos os demais atos necessários para sanar as anomalias estruturais apontadas pela Defesa Civil no referido relatório, tendo acostado à peça de defesa o contrato celebrado com a empresa Avantec Engenharia Ltda., cujo objeto consistia na elaboração de projetos executivos necessários à realização da obra de contenção de encostas, o que, ao final, culminou na finalização da execução das referidas obras, conforme comprovado à fl. 204.

Pois bem.

Considerando o contexto apresentado, necessário se faz compreender que o reconhecimento administrativo da necessidade de proceder com as obras de reparos sugeridas no relatório da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, justamente o objeto dos presentes autos, após o deferimento da liminar, não enseja a extinção da presente ação, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse dos Requerentes,
mas sim a procedência da pretensão autoral, porquanto caracterizado o reconhecimento do pedido inicial por parte da Municipalidade, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘a)’ do CPC.

Nesse sentido, em que pese o caráter satisfativo da conduta do Município Requerido, nos presentes autos, tal circunstância não acarreta a perda do objeto da ação, remanescendo o interesse dos Autores no julgamento do mérito da lide, a fim de que seja ratificada a eficácia da tutela antecipada concedida, relativa ao pleito de obrigação de fazer formulado na exordial.

Acerca do tema ora tratado, colhe-se o entendimento da doutrina:

[...]

Também neste sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria:

[...]

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

[...]

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Postulam os Autores pela condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização a título de danos morais, face à negligência e à imprudência do Requerido, tendo colocado em risco a vida dos Requerentes.

Conforme se depreende dos autos, foi emitido Relatório Técnico de Vistoria pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (fls. 26/27), no qual restou constatado que a Defesa Civil teria classificado o muro de contenção que se localiza atrás do CMEI Carlita Corrêa Pereira, e que faz divisa com a residência dos Autores, como sendo de risco estrutural alto,
tendo ressaltado, na ocasião, que, “mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos no imóvel”.

Tendo isso em vista, não há dúvidas de que a conduta omissiva da Administração Pública Municipal em proceder com a devida fiscalização e realização de reparos, de forma periódica e regular, em suas estruturas públicas, causou incômodo extraordinário à parte autora, que teve que suportar, por meses, o risco da ocorrência de possível evento danoso em sua residência.

No que toca à responsabilização da Administração Pública por conduta omissiva, colaciona-se posição doutrinária de José
Cretella Júnior,
que pontua:

[...]

Ainda neste contexto, de acordo com a lição de José Carlos de Oliveira, “
a obrigação ressarcitória ocorrerá quando o Poder Público atuar com culpa grave ou
omissão injustificável
”
[1]
.
Assim, restando demontrada a omissão da Municipalidade no seu dever de fiscalização e de garantia da segurança aos seus administrados, deve-se reconhecer o direito dos Autores de serem ressarcidos pelos prejuízos injustamente suportados em razão da conduta omissiva do Requerido.

Com base nisso,
considero caracterizado o dano moral indenizável
, porquanto os danos sofridos pelos Requerentes que tiveram de conviver
com o risco de ocorrência de possível evento danoso em sua residência, até que fosse solucionado o problema, configura situação extraordinária, anormal e passível de reparação pela via pecuniária.

Ante o exposto,
acolho
a pretensão autoral indenizatória a fim de condenar o Município Requerido ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um dos autores.

DO NÃO CABIMENTO DAS
ASTREINTES

Postula a parte autora, ainda, pela condenação do Requerido ao pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar de fls. 53/54.

Pela análise dos autos, é possível observar que a todo momento, no curso da lide, a Municipalidade se manifesta informando os procedimentos administrativos que haviam sido adotados e as suas respectivas etapas, não se verificando, na hipótese vertente, a ocorrência de descumprimento injustificado do Requerido a ensejar sua condenação ao pagamento da multa cominatória.

Para melhor esclarecimento, constata-se que, após prolatada a decisão de fls. 53/54, que concedeu a antecipação de tutela para determinar ao Requerido que iniciasse as obras de contenção, na manifestação de fls. 67/74, o Município comprovou que havia celebrado contrato com a empresa Avantec Engenharia Ltda., tendo por objeto a elaboração de projetos executivos com o fito de viabilizar a execução das obras de contenção de encostas.

Posteriormente, às fls. 129/131, a Municipalidade peticionou informando que, devido à Publicação do Decreto nº 18.037/2020, que declarou Situação de Emergênca de Saúde Pública decorrente da pandemia do coronavírus, foi suspendido o expediente presencial nas repartições públicas municipais, razão pela qual os trabalhados pertinentes à Secretaria de Obras e Habitação, principalmente no que se refere à execução de obras, restou prejudicado. Também nesta oportunidade, o Requerido acostou aos autos documentação probatória referente ao cronograma físico da obra de contenção.

Forçoso reconhecer a razoabilidade da justificativa apresentada pelo Requerido para o atraso no cumprimento das etapas do procedimento de contratação da empresa, e da consequente execução da obra, tendo em vista o contexto pandêmico vivenciado por toda a população e que também atingiu a estrutura interna do Município de Vitória, que se
viu obrigado a adotar diversas medidas para preservar a incolumidade física de seus munícipes, além de ter sido demandado em várias ações judiciais, inclusive perante este juízo.

Ato contínuo, o Município de Vitória acosta aos autos o contrato firmado para a efetiva execução das obras de contenções, bem como a ordem de serviço respectiva (fls. 187/188), o que também demonstra absoluta normalidade do procedimento administrativo adotado, sendo necessário pontuar que, em que pese a situação vivenciada pelos Requerentes, tal circunstância não justifica o atropelamento de etapas de procedimentos impostos à Administração Pública pela CF/1988,
por leis e em razão da sempre necessária cautela, sob pena dela incorrer no cometimento de atos passíveis de invalidação e de responsabilização.

Considerando este contexto, não se verifica hipótese de descumprimento injustificado por parte do ente público, razão pela qual
não acolho
a pretensão de condenação do Município Requerido ao pagamento da multa cominatória pretendida pelos Autores, com respaldo na disposição do artigo 537, § 1º, inciso II do CPC.

Ante o exposto, quanto ao pleito relativo à obrigação de fazer,
HOMOLOGO
o reconhecimento da pretensão autoral, e, via reflexa,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.

No tocante à pretensão autoral indenizatória,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado para condenar o Município de Vitória ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um dos autores, e, via reflexa,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, iniciso I do CPC.

Reconheço a isenção de que desfruta o Requerido relativamente às custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e do art. 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015, a incidir sobre o valor da condenação,
devendo este ser corrigido monetariamente desde o seu arbitramento (Súmula nº 362 STJ), segundo o índice do IPCA-E, e juros de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a incidir desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 STJ).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 496 do CPC/2015).

De minha parte, inviável o provimento do reexame necessário, devendo o comando sentencial ser mantido incólume.

Conforme salientado na sentença, o proceder do requerido detalhado na contestação, com a adoção
dos procedimentos sugeridos no relatório da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (fls. 26/31),
“
tais como a confecção de estudos técnicos, projetos executivos, sondagens, topografia, drenagem do tardoz da estrutura de contenção, e contratação emergencial de empresa especializada na execução dos serviços de construção e manutenção de encostas”
, mais traduzem o reconhecimento administrativo do direito vindicado pelos requerentes do que a superveniente falta de interesse de agir.

Desta forma, não enxergo razões para rever o capítulo da sentença que homologou o reconhecimento do pedido exordial atinente à obrigação de fazer, mesmo porque está foi regularmente concluída (fl. 204), inexistindo qualquer, outrossim, impugnação no particular.

Prosseguindo, também, não enxergo razões para afastar os danos morais reconhecidos pela julgadora
a quo
.

No caso específico, ainda que impossível exigir do requerido uma fiscalização absoluta e completa de todas as estruturas prediais existentes em sua divisão territorial, restou evidente a omissão após solicitação de reparo do muro de contenção atrás do CMEI Carlita Corrêa Perreira, não acatada oportunamente.

Destarte, forçoso reconhecer que a omissão do requerido em realizar a manutenção adequada do muro de contenção revelou uma conduta ilícita grave e intolerável,
gerando dissabor extraordinário aos requerentes, que tiveram que suportar, por meses, o risco da ocorrência de possível evento danoso na residência.

Não constitui demasia consignar que a Defesa Civil classificou o risco estrutural como R3 (alto), robustecendo a aflição vivenciada pelos requerentes.

A propósito da configuração dos danos morais, peço vênia para trazer à colação o seguinte precedente, que bem se aplica a hipótese:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DO ESTADO. INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO POR PRÉDIO LINDEIRO ORIUNDA DE MÁ CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. CASO CONCRETO NO QUAL CONFIGURADA OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Responsabilidade estatal por omissão. Embora a regra seja a responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, cf/88), quando se cuida de responsabilidade por omissão estatal, incide a responsabilidade subjetiva, com aferição de culpa. Precedentes das cortes superiores. Ainda que impossível exigir do ente público uma fiscalização absoluta e completa de toda as estruturas prediais utilizadas pela administração, no caso evidente a omissão específica do estado após solicitação de reparo da infiltração para o prédio contíguo, acatada mas não realizada a contento, confirmando a perícia técnica a existência dos danos e que tiveram origem na negligência com a impermeabilização das divisas e executados serviços incorretos no muro adjacente, construído pelo ente público em data posterior à edificação da autora. Réu que se limita a impugnar a perícia a partir de hipóteses teóricas que não foram confirmadas pelo "expert" designado pelo juízo e não tendo o assistente técnico do estado comparecido às vistorias nos imóveis. 2. Danos materiais. A nota fiscal e recibo de pagamento juntados, no total de r$ 1.032,23, estão de acordo com o orçamento apresentado e suficientemente comprovam as despesas com apuração de prejuízos e materiais de reforma, documentos que sequer foram impugnados quanto à forma na contestação. Irrelevante que a solicitação de fl. 31 tenha sido feita em nome da mãe da autora, bem como que ausente indicação de nome ou cpf no cupom fiscal da fl. 30, podendo-se presumir, no caso, que tais despesas foram custeadas por quem habita o apartamento atingido e estava na posse dos comprovantes.
3. Danos morais. Abalo moral que pode ser presumido no caso, tanto diante do notório incômodo causado por mofo, umidade, infiltração, especialmente para quem tem uma criança em casa; quanto pelo fato de o estado mostrar-se absolutamente renitente em relação às justas solicitações da cidadã, a qual teve que submeter ao incômodo de um processo judicial que se arrasta há mais de seis anos, contratação de advogado, etc, unicamente pela resistência em solucionar administrativamente um problema de pouca complexidade. "Quantum" indenizatório fixado em r$ 4.000,00, observadas as particularidades do caso, extensão do dano, capacidade econômica das partes, postulados da razoabilidade e a função lenitiva e pedagógica do instituto.
4. Sucumbência. Diante do resultado do julgamento, com o decaimento mínimo da parte autora, vão redimensionados os ônus da sucumbência, arredando a participação da parte autora nas despesas processuais apenas em favor dos procuradores desta. Considerando que o caso reclama observação das diretrizes do art. 20, §4º, do cpc, sendo vencida a fazenda bem como pouco expressivo o valor da condenação, e atendendo aos parâmetros para sua fixação como a natureza e complexidade da causa, grau de zelo do profissional, tempo de tramitação da demanda, vão arbitrados em r$ 2.000,00. Apelação da autora provida e desprovida a apelação do réu. (TJRS; AC 0206763-04.2015.8.21.7000; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 29/01/2016; DJERS 16/02/2016).

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Sopesando o transtorno suportado pelos requerentes, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira, não destoando do entendimento jurisprudencial acima transcrito.

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do reexame necessário e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o e. Relator, para CONFIRMAR a sentença em REMESSA NECESSÁRIA.